Tribunal: TJBA
Processo: 8016503-56.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016503-56.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: LUIZ VALTER DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO COMO VANTAGEM PESSOAL. SUJEIÇÃO APENAS AO REAJUSTE LINEAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Rejeito a preliminar de carência de ação por suposta ausência de interesse de agir, modalidade necessidade, em face da ausência de prévio requerimento administrativo, eis que se orienta a jurisprudência que, contestado o mérito da demanda, tem-se caracterizada situação de pretensão resistida a configurar o interesse de agir.

2. Sobre a arguição da inadequação da via eleita por supostamente se tratar de impetração contra lei em tese, é de se destacar que o presente feito se destina contra ato administrativo concreto, consistente na não aplicação, aos proventos de aposentadoria do Impetrante, dos reajustes vindicados na exordial.

3. No mérito, é cediço que a estabilidade econômica se incorpora aos proventos do servidor público aposentado como vantagem pessoal, sujeita apenas ao reajuste linear, não sofrendo repercussão eventual majoração do subsídio do cargo em comissão.

4. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível/Reexame Necessário nº 8016503-56.2022.8.05.0039, em que é Apelante/Apelado
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM E LUIZ VALTER DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS
e o fazem nos termos do voto da Relatora.